Tribunal: TCU
Processo: 018.198/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 457852 (Objeto: Execução de emendas parlamentares destinadas aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social e ao Município de Timbiras/MA.)

Inteiro teor:
Acórdão 1191/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada por Marcelo Eduardo Pires, vereador do Munícipio de Timbiras/MA, sobre a ausência de registro das emendas parlamentares recebidas pelo município no Portal da Transparência municipal, o que impossibilita o conhecimento de sua destinação, bem como o seu controle pela população. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) entrou em contato com o município e confirmou a existência da falha; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; e considerando que é necessário implementar as providências propostas na instrução da unidade técnica para a correção da irregularidade, nos termos da Resolução-TCU 315/2020; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno-TCU; o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; e o art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) determinar ao Município de Timbiras/MA que, no prazo de 30 dias, publique no seu Portal da Transparência as informações relativas às emendas parlamentares recebidas, em observância ao previsto no art. 163-A da Constituição Federal da República do Brasil, ao disposto no art. 8o da Lei 12.527/2011 e no art. 48, inciso II e § 2o, da Lei Complementar 101/2000, adotando, preferencialmente, como referência, a metodologia relativa ao Indicador de Transparência em Emendas Parlamentares (TAEP), aprovada por meio do Acórdão 2845/2025-TCU-Plenário ; d) encaminhar esta decisão ao representante, ao Município de Timbiras/MA e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA); f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.198/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Marcelo Eduardo Pires, vereador do Munícipio de Timbiras/MA 1.2. Unidade: Município de Timbiras/MA 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação) 1.6. Representação legal: Hygo Rodrigo Costa Fernandes 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há